Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706152-60.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELANTE: CRISTOPHER DA SILVA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Despacho 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 2/3/2021 às 14:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 22945163. 2. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO